Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707823-94.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIEL ROSAURO ZASSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta (com pedido de antecipação de tutela recursal) por MARIEL ROSAURO ZASSO contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Juízo denegou a segurança pretendida no mandado de segurança apresentado contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – CAFAC e do SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL – SUFIC. Sem honorários. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de primeiro grau manifestou desinteresse no feito, tendo em vista o exclusivo interesse particular da autora e a inexistência de pessoas incapazes ou de fatos que justifiquem a intervenção ministerial. Em suas razões (ID 14323905), alega, em síntese, que foi contemplada com uma bolsa de estudos pelo programa Conexão Cultura DF para cursar doutorado no México, cujo Termo de Ajuste no 140/2017 foi firmado em 31/7/2017, na vigência da Lei Complementar no267/1999 e do Decreto Distrital no 34.785/2013, cujo prazo máximo permitido era de 24 (vinte e quatro) meses e assim ficou estabelecido. Relembra que foi aprovada para curso de doutorado com duração de oito semestres; que o prazo do contrato expirou em julho de 2019, data do último pagamento da bolsa. Informa que requereu aditamento do contrato em 5/10/2018, com base na nova legislação que estendeu o prazo para 5 (cinco) anos, tendo sido deferida a prorrogação do objeto do contrato, mas sem auxílio financeiro; que não tem condições financeiras para concluir o curso. Aponta que a lei que passou a vigorar no curso do contrato deve ser aplicada imediatamente ao seu caso (Portaria 147/2019 e Decreto 38933/2018). Frisa que ao pleitear a bolsa de estudos para o doutorado não lhe foi dada opção de cursar algum curso de doutoramento com prazo inferior a 4 anos, tendo em vista a própria natureza do doutoramento cujo prazo elastecido é o natural. Acredita que “não faz sentido conceder uma a bolsa de fomento para cobrir somente metade dos seus estudos, ao não permitir a subsistência da aluna durante os dois últimos anos do curso.” Confirma que quando firmado o termo de ajuste não era permitida bolsas superiores a 24 meses, contudo, a norma permite na atualidade (Decreto 38.933/2018 passou para até 5 (cinco) anos de acordo com a bolsa requisitada, renovável por até 2 anos. Acredita que o direito líquido e certo de prorrogação da sua bolsa de estudos está no fato de a autoridade coatora ter autorizado a prorrogação do contrato para a entrega do produto (tese finalizada) e ter autorizado outras pessoas na celebração de termo de ajuste para esses fins com prazo até cinco anos. Quer a aplicação da norma que surgiu em 2018 (art. 34) no curso da execução do termo de ajuste firmado em 2017. Relembra que está em em país estrangeiro sem os valores para custear o semestre do curso desde julho de 2019, sendo que seu visto não permite trabalho (visto para estudos) e neste ponto reside o perigo da demora. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para, em suma, determinar o restabelecimento imediato do pagamento da bolsa de estudos no valor de US$ 1.170 (mil, cento e setenta dólares), conforme cláusula quarta do Termo de Ajuste n. 140/2017. Ao final, pede o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial (prorrogação do ajuste para custeio de todo o curso de doutoramento). Sem preparo, ante os benefícios da gratuidade de justiça concedida na sentença. Contrarrazões (ID 14323907) formuladas pelo DF para reforçar que não há respaldo legal para a pretensão da autora e que, inclusive, os decretos e portarias posteriores ao termo de ajuste firmado ressaltam a impossibilidade de prorrogação financeira, do fomento já concedida. Aduz que a impetrante tinha plena consciência de que o contrato afirmado não iria durar o tempo completo do curso que estava realizando, não sendo possível afirmar desconhecimento. Pede o desprovimento do recurso. Os autos deste Mandado de Segurança ainda não foram encaminhados para a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, se for o caso. É o Relatório. Decido. Antes de analisar o mérito do apelo, avalio o pedido de tutela provisória recursal. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, inclusive nas apelações. A apelação terá efeito suspensivo (Art. 1.012 do CPC). Mesmo diante do efeito automático proposto pela lei para a apelação é possível requerer a antecipação de tutela recursal quando evidenciado o risco de dano e a probabilidade do direito. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A autora pleiteia a suspensão da eficácia da decisão, com concessão da tutela de urgência, tendo em vista que recebeu a última mensalidade da bolsa de estudos no mês de julho de 2019, sendo que em agosto iniciou-se um novo semestre letivo do doutorado. Alega que está no México há vários meses sem valores para subsistência. Indica que o grave risco de dano também reside no fato de que com o visto de estudante não há possibilidade de trabalho e mesmo que se propusesse a realizar trabalho informalmente (incompatível com a dedicação exclusiva do doutoramento) a grande taxa de desemprego na América Latina, incluindo o México, a coloca em situação grave de permanência naquele país. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas corpus’ ou ‘habeas data’, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando se tratar de questão mais complexa. O Poder Judiciário não pode se constituir como regular instância revisora imprópria dos atos administrativos ou das políticas públicas já existentes - salvo diante de ilegalidade, ou abuso dos atos administrativos – sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal). O direito discutido nestes autos (bolsa para doutorado), importante para formação acadêmica da autora, não possui estatura constitucional. Também não foi firmado com contrapartida equivalente para o Distrito Federal, por se tratar de verbas aplicáveis a fundo perdido. Com este foco passo a avaliar a pretensão antecipatória. A Lei Orgânica da Cultura (Lei Complementar 934/2017) estabeleceu o sistema de financiamento da cultura no Distrito Federal. Este sistema é constituído por conjunto de mecanismos diversificados e articulados entre as esferas pública e privada (art. 47): I – dotações orçamentárias do Distrito Federal destinadas anualmente à Secretaria de Cultura; II – Fundo de Política Cultural do Distrito Federal – FPC; III – Fundo de Apoio à Cultura – FAC; bem como por outros mecanismo e fundos. No caso, o interesse da autora relaciona-se a verbas oriundas do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, que tem como finalidade apoiar, facilitar, promover, difundir e fomentar projetos e atividades culturais, em modalidade reembolsável ou não reembolsável. A bolsa de estudos contemplada pela autora recebeu apoio financeiro a fundo perdido. A modalidade de concessão de apoio financeiro, total ou parcial, a fundo perdido pode ocorrer para projetos artísticos e culturais devidamente selecionados, mediante procedimento público. Atualmente, a legislação do DF tenta minorar os riscos desta forma de fomento, tendo em vista que em muito casos o beneficiado não gera contrapartida para o Estado brasileiro. Esta forma de apoio se caracteriza, em suma, pela simplicidade na prestação de contas (art. 75 do Decreto no 34.785/2013) e é bem característica em ajustes de direito privado (fomento, patrocínio etc). Há situações onde a atividade fomentada sequer possui vínculo com órgãos públicos ou com instituições de ensino superior públicas. Na época em que a autora manifestou sua vontade, a normatização local permitia que os termos firmados para este tipo de fomento fosse de no máximo 24 meses, independentemente da duração do curso (art. 83 do Decreto Distrital 34.745/2013). Como ressaltado na Lei Complementar no 934/2017 (Lei de Incentivo à Cultura), a benesse desejada fica condicionada à expressa menção legal e “[o]s processos em curso e os instrumentos jurídicos vigentes na data de entrada em vigor [daquela] Lei Complementar permanecem regidos pela legislação do tempo de sua celebração (...)” (art. 80, LC n° 934/2017). Avaliando-se o Termo com base nas normas existentes à época de sua assinatura, verifico que não há obrigação de previsão orçamentária suplementar após os 24 (vinte e quatro) meses de benefício. Restou acordado na Cláusula Quarta (Dos recursos) que os recursos financeiros para execução daquele termo de ajuste seriam de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de auxílio deslocamento e bolsa mensal fixada em US$ 1.770 (mil setecentos e setenta dólares), durante 24 (vinte e quatro) meses. Aquele termo, firmado em 31/7/2017, entre o Secretário de Estado de Cultura e a impetrante, ora apelante, transpareceu uma vontade clara (ID 14323876). Espera-se que quando alguém escolhe um curso de doutorado com duração de pouco mais de 3 (três) anos (de 7/8/2017 a 31/12/2020) e assume um pacto bilateral fundado em orçamento público para fomento de 2 anos, sem possibilidade de prorrogação financeira, esta escolha seja consciente. O incentivo dado em 2017 foi aceito pela autora, tanto que manifestou sua vontade livremente. Afinal, cuida-se de fomento a doutoramento, curso de pós graduação que parcela ínfima da população brasileira possui. No mais, como proposto pela autoridade coatora, a Portaria no 147 de 29/4/2019, que revogou a Portaria no 158 de 20/9/2016 (todas disciplinam o Programa Conexão Cultura) dispôs que a prorrogação da validade da bolsa não alteraria o valor aprovado do projeto. Apenas mudou o prazo final da entrega. Nota-se que esta é a realidade jurídica do ato de renovação restou bem assentada no art. 34 da Portaria 147/2019, que revogou normas anteriores: “a prorrogação da validade não altera o valor aprovado no projeto de acordo com a bolsa solicitada, apenas o prazo final de entrega de objeto e encargos”. Não há garantia de aditivo financeiro aos projetos de pesquisa e formação que já estavam em andamento. Há possibilidade de alteração do Termo (Cláusula Oitava), contudo, para a prorrogação do prazo. Note-se que para se gerar um direito líquido e certo perante o Estado é necessária a previsão legal deste direito. A pretensão de continuidade no pagamento desta bolsa se aproxima das regras de direito privado e emanam discricionariedade na seleção. A autora não firmou o Termo de Ajuste com contrapartida de prestação de serviços para o Estado, nem de manutenção de vínculo com o Distrito Federal, nem mesmo perante o Brasil. O princípio da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva estão sendo inobservado pela requerente. Conclui-se que, tanto na legislação antiga e na atual (Decreto 38933/2018 e Portaria 147/2019), a prorrogação da validade do ajuste para a entrega do objeto não altera o valor aprovado no projeto. Assim, as evidências dos autos não demonstram a verossimilhança narrada no pedido de antecipação de tutela recursal (atribuição de efeito ativo). Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se. Encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça que atua perante este Tribunal para oferecer parecer, se for o caso; preteriu-se o envio diante a existência de pedido de tutela de urgência nesta apelação. Após isso, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator